Tribunal: TJES
Processo: 0000713-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRANDAN LEE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE VISUAL. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e arts. 307 e 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), que fixou pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, 6 meses e 3 dias de detenção e 880 dias-multa. O réu pleiteia: (i) nulidade por violação de domicílio; (ii) absolvição ou desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/06; e, subsidiariamente, (iii) readequações na dosimetria da pena e (iv) concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio, após denúncia anônima e visualização de descarte de droga, é lícita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar se se configuram os crimes de falsa identidade e desobediência; (iv) determinar se a dosimetria aplicada deve ser readequada; e (v) fixar o regime inicial de cumprimento da pena e o somatório pelo concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no domicílio é lícito quando há fundadas razões objetivamente demonstradas de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF, circunstância presente diante do flagrante visual dos policiais ao observarem o réu dispensando 22 pedras de crack e correndo para o interior da residência.

4. A visualização do descarte de droga configura justa causa robusta, apta a superar a inviolabilidade domiciliar, conforme jurisprudência do STF e STJ sobre flagrância visual externa, legitimando a apreensão das drogas no exterior e no interior do imóvel.

5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico são comprovadas por autos de apreensão, laudo químico e depoimentos policiais coerentes, revelando que o réu trazia consigo e mantinha em depósito crack e maconha, fracionadas individualmente e em local conhecido pela traficância, afastando a tese de uso pessoal.

6. O crime de falsa identidade se configura porque o réu atribuiu-se nome falso para ocultar sua condição de evadido, conduta típica à luz da Súmula 522 do STJ.

7. O crime de desobediência resta caracterizado diante da recusa do réu em acatar ordem legal de parada e de sua fuga subsequente, evidenciando dolo de desobedecer.

8. Na dosimetria, a pena-base do tráfico deve ser reduzida, pois a quantidade total de drogas apreendidas não é expressiva, e a natureza e quantidade constituem vetor único (art. 42 da Lei 11.343/06), que não justifica exasperação isolada pela natureza da droga, conforme precedentes do STF e STJ.

9. A conduta social negativa, consistente na evasão do sistema prisional, é fundamento idôneo para desvaloração judicial, segundo orientação consolidada do STJ.

10. A reincidência permanece como agravante, e a confissão não incide no tráfico, pois o réu não admitiu a posse para fins de mercancia; na falsa identidade, a confissão compensa integralmente a reincidência.

11. O concurso material impõe o somatório das penas, resultando em 7 anos de reclusão, 5 meses de detenção e 763 dias-multa, com fixação do regime inicial fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada policial em domicílio é lícita quando precedida de flagrante visual externo do agente dispensando drogas, constituindo fundadas razões objetivamente demonstráveis.

2. A apreensão de drogas fracionadas, aliada ao local e à conduta do agente, configura tráfico, mesmo sem flagrância de venda.

3. A evasão do sistema prisional justifica a valoração negativa da conduta social para fins de dosimetria.

4. A natureza e a quantidade da droga devem ser avaliadas conjuntamente como vetor único do art. 42 da Lei 11.343/06.

5. A confissão espontânea no crime de falsa identidade compensa a agravante da reincidência quando incidir sobre o fato típico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I; 68; 69; 307; 330; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/06, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 04.03.2024; STJ, Súmula 522; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000713-94.2024.8.08.0014

APELANTE:
BRANDAN LEE BATISTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRANDAN LEE BATISTA
em face da r. sentença (ID 16989603), que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e nos arts. 307 e 330, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal., tendo sido fixada a pena a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 16989616), o apelante sustenta preliminarmente:
(i)
a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, pleiteia
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância e, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, na dosimetria da pena, a defesa requer:
(iii)
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (conduta social e natureza da droga);
(iv)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos os delitos;
(v)
a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões, ao ID 16989618, pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17078494, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID ) o que se segue:

"No dia 10 de outubro de 2024, por volta das 12h21min, na Rua Rio Branco, nº 116, Bairro São Pedro, nesta comarca, o denunciado BRANDAN LEE BATISTA trazia consigo 22 (vinte e duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, assim como tinha em depósito 20 (vinte) buchas de maconha, ambos para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, no mesmo contexto fático temporal, o denunciado atribui-se falsa identidade para obter vantagem, assim como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Conforme apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que na Rua Arnaldo Serapião um indivíduo estava realizando o tráfico de drogas. Diante das informações, a guarnição se deslocou até o local e, durante aproximação, visualizaram um indivíduo saindo de uma residência.

O denunciado, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma carga de crack e retornou para o interior da residência, sendo acompanhado pelos policiais militares. Ao resgatarem o material dispensando, os agentes perceberam se tratar de 22 (vinte e duas) pedras de crack.

O indivíduo foi abordado e, durante buscas pessoais, foi apreendido a quantia de R$84,00 (oitenta e quatro reais) em notas variadas e 01 (uma) bucha de maconha. Ainda, em buscas pela residência, os militares apreenderam mais 20 (vinte) buchas de maconha.

Registra-se que o indivíduo, ao ser indagado sobre sua identidade, disse ser a pessoa de “Maicon Simoura” e, quando estava sendo conduzido até a viatura, desobedeceu a ordem legal de funcionário público e se desvencilhou dos agentes, tendo corrido pela rua e caído ao solo, ocasião em que foi abordado novamente e conduzido até a viatura.

Já na delegacia, tendo em vista que o indivíduo possuía uma tatuagem com o nome “Brandan”, os agentes realizaram diligências e constataram que “Maicon Simoura” na verdade se tratava de Brandan Lee Batista, ora denunciado, nacional que estava evadido do Sistema Prisional de São Gabriel da Palha de acordo com o Boletim Unificado nº 55870855 (fls. 21/23)

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55943755 (fls. 14/18), Auto de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 13), Boletim Unificado 55870855 (fls. 21/23), Relatório Conclusivo (fls. 39/46) - todos do id 52876346 -, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado BRANDAN LEE BATISTA incorreu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 307 e 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal [...]

A questão preliminar levantada pela Defesa sobre a ilicitude da prova, decorrente da invasão de domicílio sem mandado judicial e baseada unicamente em denúncia anônima, evoca o exame da higidez do núcleo probatório que embasou o decreto condenatório e impõe a análise do padrão de prova constitucionalmente exigido para a mitigação da inviolabilidade do asilo individual.

A inviolabilidade do domicílio, expressa no Art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, é erigida à condição de direito fundamental, cedendo apenas sob exceções estritamente previstas, dentre as quais o flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas razões, que devem ser objetivamente justificadas a posteriori e que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrante delito no interior da residência.

A interpretação desse
standard
probatório pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente pela Sexta Turma, firmou-se no sentido de conferir máxima efetividade à garantia constitucional, desqualificando o ingresso motivado exclusivamente pela denúncia anônima, mormente quando desacompanhada de qualquer esforço de investigação preliminar ou de elementos visíveis que corroborem o teor do informe apócrifo.

No caso dos autos, a atuação dos policiais militares não se pautou apenas em uma denúncia anônima inespecífica ou em uma fuga desmotivada. Há um elemento fático adicional, de extrema relevância jurídica, que transmuda o cenário de "suspeita" para "certeza visual de flagrante".

Conforme os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais Fabio Cerylo Barbosa e Geraldo Soprani Júnior , a guarnição não apenas viu o réu correr. Eles visualizaram o réu dispensando entorpecentes. A ver trechos extraídos da sentença e pautados na audiência cuja mídia está ao ID 16989598:

CB/PMES Fabio Cerylo Barbosa (id 72477823) relatou que sua equipe recebeu denúncia anônima, informando sobre tráfico de drogas no bairro Perpétuo Socorro. A guarnição deslocou-se até lá e fez uma incursão a pé, quando visualizou o réu em uma escada de acesso à sua casa. Conta que ao notar a presença policial, o acusado desceu e jogou uma carga de crack com 22 pedras, entrando em seguida na residência, cuja porta permaneceu aberta. A equipe o abordou no interior da casa e em busca pessoal, foi encontrada no bolso do réu 01 bucha de maconha e a quantia de R$ 84,00. Já sobre uma cômoda, foram localizadas 20 buchas de maconha. Afirmou que, durante a abordagem, o réu se identificou como “Maicon Simoura”, no entanto, a equipe desconfiou, pois o acusado possuía uma tatuagem com o nome Brandan no braço. O réu declarou ser de São Gabriel da Palha. Contudo, sua identidade verdadeira foi confirmada após contato com os colegas de São Gabriel, que informaram que ele era evadido do sistema prisional. Relatou que a ordem de parada foi dada no momento em que o réu estava na escada, mas ele não obedeceu e correu para dentro de casa. Uma segunda desobediência ocorreu quando, já detido, Brandan tentou correr ao ser conduzido à viatura, caindo após esbarrar em um carro. Declarou que a equipe não presenciou o réu vendendo drogas e que na residência não foram encontrados outros objetos indicativos de uso ou tráfico, pois as substâncias já estavam fracionadas e embaladas.

[...] o CB/PMES Geraldo Soprani Júnior (id 72477823) descreveu que sua equipe recebeu informações sobre tráfico de drogas em uma rua sem saída e se deslocou ao local para averiguação. Ao se aproximarem, visualizaram o réu subindo uma escadinha de acesso a uma residência, mas ele retornou ao perceber a presença policial. Conta que após essa ação, a equipe encontrou uma carga de crack na escada e mais drogas dentro da residência, além de uma quantia em dinheiro com o denunciado. Afirmou que o réu deu um nome falso, mas a equipe suspeitou, pois ele possuía uma tatuagem em um dos braços com o nome Brandan. Em contato com o serviço reservado de São Gabriel da Palha, município de onde o réu disse ser, foi obtida a informação de que se tratava de um evadido do sistema prisional. Relatou duas situações de desobediência: a primeira, quando o réu voltou correndo e não atendeu à ordem de parada; a segunda, quando, já algemado, desvencilhou-se do policial ao ser conduzido para a viatura, correu, esbarrou em um carro e caiu. Considerou estranho que uma pessoa que não faz uso de crack portasse uma quantidade considerável da droga. Mencionou que não foram encontradas marcas de uso, como ponta de dedo queimado nem cachimbo ou isqueiro, o que seria comum em usuários. Também não se recordou de ter encontrado objetos para o tráfico, como balança ou anotações. Declarou que a equipe abordou apenas o réu e acreditou que a residência era sua, pois não tinha nenhum documento que comprovasse que a residência era de outra pessoa.

A dinâmica foi clara: os policiais chegaram ao "Beco do Arnaldo Serapião", local de conhecida traficância, avistaram Brandan Lee Batista na escadaria externa (via pública), ao notar a viatura, o réu realizou um ato positivo de descarte: jogou fora uma sacola. Imediatamente após o descarte, correu para o interior da casa. Os policiais verificaram o objeto dispensado e constataram ser crack.

O ato de dispensar a droga configura, por si só, o verbo nuclear "trazer consigo" (antes do arremesso) ou a tentativa de ocultar a prova material de um crime em andamento.

O tráfico de drogas é crime permanente. O estado de flagrância se protrai no tempo enquanto a droga está sob a guarda ou depósito do agente. A Constituição Federal excepciona a inviolabilidade do domicílio justamente nas hipóteses de flagrante delito.

Quando a polícia visualiza o suspeito dispensando drogas e buscando refúgio em um imóvel, o ingresso imediato não é apenas uma faculdade, mas um dever legal de agir para fazer cessar a prática criminosa e prender o autor do fato. Exigir que, nessa situação de flagrante visual, a polícia interrompa a perseguição para solicitar um mandado judicial seria decretar a ineficiência completa do sistema de persecução penal e garantir a impunidade.

A jurisprudência do STJ, embora rigorosa na proteção do domicílio, reconhece a validade do ingresso quando há elementos concretos de flagrância visualizada externamente. O fato de o réu ter sido visto dispensando o entorpecente constitui a "fundada razão" exigida pelo Tema 280 do STF.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024)
- destaquei

Nesse sentido, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois houve fundada suspeita — transmudada em certeza visual — para a abordagem e o ingresso, legitimando a apreensão das 22 pedras de crack na escada e das demais drogas no interior da residência.

Rejeita-se a preliminar de nulidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

II. DO MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE

Superada a questão preliminar, adentro o exame do mérito recursal.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06)

A defesa pugna pela absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), alegando ausência de provas da mercancia.

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 16 do ID 16989325), pelo Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 17 do ID 16989325) e pelo Laudo de Exame Químico (ID 16989569).

A autoria recai indubitavelmente sobre o apelante. A negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório — alegando que sabia da droga mas que não lhe pertencia, ou que seria para uso — apresenta-se frágil e desconectada do conjunto probatório.

O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla ou conteúdo variado. Para sua configuração, não se exige que o agente seja flagrado no ato de "vender" a droga. Basta a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer).

No caso em tela, o réu incorreu, no mínimo, nas condutas de "trazer consigo" (o crack dispensado na escada e a maconha no bolso) e "ter em depósito" (a maconha na cômoda da casa).

A destinação comercial da droga, que distingue o tráfico do uso, é aferida pelos critérios do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas: natureza e quantidade da substância, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Explico. Foram apreendidas 22 pedras de crack e 21 buchas de maconha. Ambas as drogas estavam fracionadas e embaladas individualmente, prontas para a difusão no varejo. Essa forma de acondicionamento é típica da mercancia, incompatível com a posse de um mero usuário que, via de regra, adquire a droga em porções menores ou em bloco para consumo fracionado próprio. Além disso, a prisão ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas ("Beco do Arnaldo Serapião").

Portanto, a prova oral colhida e supramencionada, aliada às circunstâncias da prisão e à apreensão dos entorpecentes, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime de tráfico. Não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou para a desclassificação para uso, uma vez que a quantidade (especialmente as 22 pedras de crack) excede o razoável para consumo imediato e a forma de embalagem denota intuito mercantil.

2. Dos Crimes de Falsa Identidade e Desobediência

A condenação pelos crimes conexos também se sustenta.

Quanto à Falsa Identidade (art. 307 do CP), o próprio réu confessou ter dado o nome do irmão ("Maicon Simoura") para não ser preso, pois sabia de sua condição de foragido. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O direito à não autoincriminação não abrange o direito de mentir sobre a própria identidade civil, o que atenta contra a fé pública.

Quanto à Desobediência (art. 330 do CP), restou provado que o réu desrespeitou a ordem de parada emanada pelos policiais militares, tanto no momento inicial da abordagem quanto na tentativa de fuga posterior. A ordem era legal, emanada de funcionário público competente, e o dolo de desobedecer restou evidente na conduta de evadir-se.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo agora à revisão da dosimetria da pena, ponto em que a sentença recorrida merece reparos pontuais para se adequar à jurisprudência mais recente e técnica, garantindo a justa individualização da reprimenda.

A operação de dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, fundamentando-se em dados concretos e evitando o bis in idem.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06)

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o(a) acusado(a) ostenta antecedentes criminais maculados, todavia será valorado como reincidência; entendo que a conduta social do agente deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado ostentava a condição de evadido do sistema prisional e, voltou a delinquir, consoante relatório da situação processual executória encartada no id 52749179. Valora-se negativamente a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar, tratando-se de delito contra a saúde pública. Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a natureza de substância cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes (crack).

Tendo em vista a pena em abstrato e as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.”

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP e Art. 42 da Lei 11.343/06)

O magistrado de piso fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão (sendo o mínimo 5 anos), valorando negativamente: (i) Antecedentes, (ii) Conduta Social e (iii) Natureza da Droga.

Analiso cada vetorial:

A sentença valorou negativamente a conduta social sob o argumento de que o réu "ostentava a condição de evadido do sistema prisional e voltou a delinquir". A defesa contesta. Sobre este ponto, é imperioso alinhar o entendimento desta Câmara aos precedentes específicos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem admitido a valoração negativa da conduta social quando o agente comete o crime na condição de foragido ou evadido do sistema prisional. Isso porque tal fato demonstra uma inadaptação frontal ao cumprimento das regras de execução penal e um desprezo pelas ordens judiciais, revelando um comportamento social desajustado que transcende o mero registro criminal. Cito, por oportuno, os precedentes que fundamentam essa manutenção:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CONDUTA SOCIAL E PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA À SÚMULA Nº 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. REGIME PRISIONAL MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No que tange ao comportamento da vítima, percebe-se que tal moduladora não foi reconhecida como desfavorável na dosagem da pena realizada pelo Colegiado a quo, o que, de fato, não seria possível, pois essa circunstância judicial é ligada à vitimologia, devendo ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. 4.
Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, considerando o réu foi preso em flagrante enquanto permanecia evadido do sistema prisional, deve ser mantida a valoração negativa da conduta social.
[...] 9. Writ não conhecido. (STJ; HC 567.262; Proc. 2020/0069968-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/05/2020; DJE 01/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a prática de crime de roubo em supermercado, em horário comercial, denota a maior ousadia do réu, o que permite a exasperação da pena-base pela culpabilidade. 4. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de quatro condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 5.
Quanto à conduta social, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, considerando que o paciente praticou o crime enquanto estava evadido do sistema prisional, deve ser mantido o incremento da reprimenda a título de conduta social.
[...] 9. Writ não conhecido. (STJ; HC 546.839; Proc. 2019/0348304-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

no que tange
ao critério estabelecido pelo art. 42 da Lei de Drogas
, cumpre salientar que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise para fins de exasperação da pena. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
- destaquei.

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022).

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...) 9. Diante do quantum de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos. 10. Recursos parcialmente providos.

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022) – destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DOS ART. 28 DA LAD, INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)
– destaquei.

Dito isso, passo a analisar conjuntamente tais elementos, a fim de verificar se justificam, por si sós, a exasperação da pena-base.

Foram apreendidos, conforme o Laudo Químico definitivo nº 8507/2024, os seguintes materiais:
(I)
3,0 gramas de
crack
(benzoilecgonina);
(II)
23,1 gramas de maconha.

Embora o juiz sentenciante possua discricionariedade juridicamente vinculada para a exasperação da pena-base, é imperativa a observância dos critérios da proporcionalidade e da finalidade da norma em comento para a fixação da reprimenda.

No caso, ainda que a diversidade de entorpecentes (maconha e
crack
) e a natureza deletéria de alguns deles, notadamente o
crack
, revelem uma maior periculosidade da conduta, a quantidade total apreendida não pode ser considerada notoriamente expressiva, a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, ao levar em consideração os critérios utilizados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica é que a quantidade que realmente se revela expressiva para a exasperação da pena é aquela que se encontra em patamares manifestamente elevados, o que não reflete a realidade dos autos.

A título ilustrativo, a jurisprudência daquela Corte Superior tem considerado quantidades até superiores às do presente caso como não expressivas o suficiente para, isoladamente, ensejar o aumento da pena basilar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS TIDA POR INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INVÁLIDO PARA A MAJORAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida, como na espécie – 83 porções de maconha, pesando 147,58g; 14 porções de haxixe, pesando 6,9g; 73 porções de cocaína, pesando 49,86g; e 70 porções de crack, pesando 17,05g –, desautorizam a exasperação da pena-base
, a não aplicação do redutor privilegiado do tráfico, bem como a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.431.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) –
destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO RELEVANTE.
REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe a jurisprudência desta Corte Superior, em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade de droga (76,6g de maconha e 271,5g de crack) não enseja a exasperação da pena-base.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) –
destaquei.

Portanto, entendo que a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica a exasperação da pena-base no caso em análise, motivo pelo qual neutralizo a valoração dos elementos constantes no art. 42 da Lei de Drogas – que, como dito, constituem
vetor judicial único
–.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).

Aqui, impõe-se uma análise técnica baseada nas Súmulas do STJ. O réu, em seu interrogatório, não confessou a traficância. Admitiu apenas que "sabia que a droga estava lá", ou que "não lhe pertencia". A Súmula 630 do STJ é taxativa ao dispor que:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Não obstante o enunciado revisado da Súmula 545 do STJ estabeleça que “
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
”, no caso, o réu sequer confessou a posse dos entorpecentes.

Portanto, nego o reconhecimento da confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas, mantendo apenas a agravante da reincidência.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Não há causas de aumento. Quanto à causa de diminuição do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), o réu não preenche os requisitos cumulativos legais. Ele é reincidente e portador de maus antecedentes. Além disso, a valoração negativa da conduta social (evadido do sistema) indica dedicação a atividades criminosas, o que veda a aplicação do redutor.

2. Do Crime de Falsa Identidade (Art. 307 do CP)

1ª Fase:

Verifica-se que a pena-base foi desvalorada unicamente com relação à conduta social, também pelo fato de que o réu foi preso em flagrante enquanto estava evadido do sistema prisional, fundamento este, conforme já discorrido, considerado idôneo, ao que não há reparos a serem feitos nas penas-base dos referidos crimes.

2ª Fase:

Concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Diferentemente do tráfico, no crime de falsa identidade o réu confessou integralmente a autoria. Ainda que tenha alegado "medo" ou "autodefesa", a admissão do fato típico foi utilizada para a condenação. Portanto, incide a atenuante da confissão (Súmula 545 do STJ).

3. Do Crime de Desobediência (Art. 330 do CP)

1ª Fase:

Verifica-se que a pena-base foi desvalorada unicamente com relação à conduta social, também pelo fato de que o réu foi preso em flagrante enquanto estava evadido do sistema prisional, fundamento este, conforme já discorrido, considerado idôneo, ao que não há reparos a serem feitos nas penas-base dos referidos crimes.

2ª Fase: Agravante da Reincidência. O réu não confessou o dolo de desobedecer (alegou medo/instinto), e a condenação baseou-se na prova testemunhal. Não aplico a confissão.

IV. CÁLCULO DAS PENAS

Passo ao cálculo das penas que sofreram readequação.

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Na primeira fase subsiste uma circunstância judicial. Considerando que o magistrado de primeiro grau aumentou 1 (um) ano por circunstância desvalorada – patamar plenamente proporcional pelos parâmetros jurisprudenciais – fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante da reincidência, a pena é agravada 1/6 (um sexto), de maneira que a pena intermediária é fixada em
7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa
de reclusão
.

Considerando a ausência de causas de diminuição e de aumento, torno a pena intermediária definitiva.

ART. 307 DO CÓDIGO PENAL

A pena-base de
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
segue inalterada. Na segunda fase passa a constar a atenuante da confissão, a qual compenso integralmente com a agravante da reincidência. Considerando a ausência de causas de diminuição e de aumento, torno a pena-base definitiva.

V. DO CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO

Tendo o réu praticado os crimes mediante mais de uma ação, aplica-se o cúmulo material das penas (art. 69 do CP).

Somatório das Penas:

Reclusão: 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa de reclusão.

Detenção: 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção + 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa = 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Portanto, a pena final é fixada em

7 (sete) anos
de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 763
(setecentos
e sessenta e três) dias-multa.

O
quantum
total da pena privativa de liberdade é superior a 4 anos e inferior a 8 anos. No entanto, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social). Nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal, o regime inicial deve ser o FECHADO. A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) não tem o condão de alterar o regime neste momento, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para, descontado da pena, permitir a progressão ou a fixação de regime mais brando, dadas as condições subjetivas negativas do apenado (reincidência e evasão anterior).

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que o entendimento pacífico desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais trata de uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
D
AR-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença para redimensionar a pena para

7 (sete) anos
de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 763
(setecentos
e sessenta e três) dias-multa.

É como voto.

Fixo os honorários à advogada nomeada (ID 16989613) como dativa, Dra. JAIARA DA SILVA SANTOS (OAB/ES n° 41.690), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.